Tribunal: TJSP
Processo: 1009386-39.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL. Resolução SS 110/2013. Pretensão à inclusão dos valores recebidos a título de Prêmio Incentivo Especial na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), com o pagamento das diferenças atrasadas e apostilamento. Possibilidade. Vantagem geral e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL. Resolução SS 110/2013. Pretensão à inclusão dos valores recebidos a título de Prêmio Incentivo Especial na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), com o pagamento das diferenças atrasadas e apostilamento. Possibilidade. Vantagem geral e permanente. Precedentes deste Tribunal. Manutenção da sentença, inclusive na parte em que determinou que o cálculo da correção monetária se dê pelo IPCA-E e os juros de mora pela TR, apenas com a observação de que sejam respeitados os parâmetros fixados pelo STF, quando do julgamento do Tema 810 (que se encontra suspenso no momento). Remessa necessária e apelação não providas.